Tribunal: TJDFT
Processo: 0712872-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE ALTERADA PELA SURRECTIO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de reincluir a segunda autora ao plano de saúde vinculado ao primeiro autor. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Contrato de plano de saúde. Exclusão imediata de beneficiário em razão da idade. O autor é titular do contrato de plano de saúde em tela há cerca de 20 (vinte) anos e tem como dependentes sua esposa e sua filha, a segunda autora. Afirma que recebeu notificação de exclusão de sua filha do plano por atingir a idade limite, qual seja 24 (vinte e quatro) anos. Alega que sua filha alcançou a referida idade há aproximadamente 13 (treze) anos e nunca houve manifestação da ré nesse sentido, o que gerou presunção de ausência de óbice à prestação do serviço. A demora exacerbada da operadora de saúde para invocar cláusula limitativa de idade gera expectativa de direito e faz nascer justo direito ao consumidor, ainda que sem base no que foi entabulado expressamente no contrato, com fundamento no instituto da surrectio: “instituto caracterizado como o surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes” (Flávio Tartuce, “Manual de direito civil”, 2a edição, São Paulo, Método, 2012, p).

3 – Manutenção do contrato. Boa-fé objetiva. Na forma do art. 422 do Código Civil, que prestigia a boa-fé objetiva, “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” A boa fé se faz presente pela surrectio, a atitude de uma parte ao longo do tempo que faz surgir para a outra um direito não pactuado originariamente que implica em direito subjetivo que se estabiliza para o futuro. Não vislumbro a condição natural e verdadeira na pretensão de quem atinge a maioridade e busca se manter como dependente econômico dos pais perante o plano de saúde, ressalvadas as hipóteses legais de incapacidade, diante de uma simples omissão da operadora do plano, de modo que não encontro espaço para manutenção permanente do contrato, como expressão da boa-fé. De outra parte, considerando a situação em exame, que revela negligencia de ambas as partes e a natureza essencial dos serviços prestados, tem-se como razoável o estabelecimento de um prazo durante o qual a eficácia do contrato deve se estender, para que a autora possa encontrar alternativas para o fim da relação, que se estabelece em um ano a contar do julgamento do acórdão, prazo semelhante ao concedido em precedente do TJDFT no acórdão que julgou caso assemelhado (07041095620198070009 - (0704109-56.2019.8.07.0009 - Res. 65 CNJ, 6a Turma Cível Relator: ALFEU MACHADO, DJE: 16/07/2020). Sentença a que se dá parcial provimento, para permitir a resolução do contrato no prazo de um ano a contar do julgamento do recurso.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.